Tribunal: STJ
Processo: 1012619-34.2020.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608992 - SP(2024/0116658-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PACIFICO ROBERTO PEREIRA DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
AGRAVADO
: ADCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
LTDA.
ADVOGADO
: ELIO ANTÔNIO COLOMBO JUNIOR - SP132270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVAÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
E
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ÓBICE AO REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, deficiência de fundamentação, vedação ao reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ) e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia: ação declaratória de inexigibilidade de débito
indenização
c/c
por dano moral, visando à declaração de inexistência de título, ao cancelamento da
negativação e à indenização.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e fixou
honorários em 15% do valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 20% do valor da causa, observada a
gratuidade. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC por omissão e ausência de fundamentação; (ii) saber se houve
violação aos arts. 10 e 11 do CPC por decisão-surpresa e julgamento fora dos
limites da causa; (iii) saber se houve violação ao
II, do CPC por
art. 373,
atribuição indevida do ônus da prova ao autor; (iv) saber se houve violação ao
§ 1o, do CPC pelo acolhimento de documentos unilateralmente
art. 422,
produzidos; (v) saber se houve violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC por
manutenção de negativação sem título exato; (vi) saber se houve violação ao
do CC por insuficiência de documentos para sustentar a restrição; (vii)
art. 225
saber se houve violação ao
do CC por afastar a responsabilidade sem
art. 398
Documento eletrônico VDA54042091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2fcdd0da-f3d4-425e-85d4-3a6ddac91cd0

prova do título correspondente; (viii) saber se houve violação aos arts. 43, § 1o, e
73 da
por negativação sem apontamento objetivo, claro e
Lei n. 8.078/1990
verdadeiro; e (ix) saber se houve violação ao
o, VIII, da
por
art. 6
Lei n. 8.078/1990
não aplicação da inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada porque o acórdão enfrentou a
controvérsia de forma clara e motivada, sendo a alegação de violação ao art. 1.022
do CPC genérica, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
7. Quanto aos arts. 43, § 1o, e 73 do CDC e aos arts. 10 e 11 do CPC, há
deficiência de fundamentação, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
8. A conclusão do Tribunal de origem de que há relação contratual, uso do cartão e
inadimplemento está fundada nas provas, sendo o reexame vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento
ofensa é genérica e desprovida de indicação específica dos pontos omitidos ou
contrariados. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à existência da relação contratual, utilização do cartão e
inadimplemento.”
CPC, arts. 10, 11, 85 § 11, 373 II, 422 § 1o, 489,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 1.030 V; CC, arts. 186, 187, 225, 398, 927;
arts. 6o VIII,
Lei n. 8.078/1990,
43 § 1o, 73; CF,
III.
art. 105
STF, Súmulas n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.074.197/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
9/9/2024;
AREsp n. 2.886.776/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2fcdd0da-f3d4-425e-85d4-3a6ddac91cd0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2fcdd0da-f3d4-425e-85d4-3a6ddac91cd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608992 - SP (2024/0116658-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PACIFICO ROBERTO PEREIRA DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081

MOACIR ANSELMO - SP050678
AGRAVADO
: ADCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO LTDA.
ADVOGADO
: ELIO ANTÔNIO COLOMBO JUNIOR - SP132270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, deficiência de fundamentação, vedação ao reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ) e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia: ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
dano moral, visando à declaração de inexistência de título, ao cancelamento da
negativação e à indenização.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e fixou
honorários em 15% do valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 20% do valor da causa, observada a
gratuidade. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC por omissão e ausência de fundamentação; (ii) saber se houve violação aos
arts. 10 e 11 do CPC por decisão-surpresa e julgamento fora dos limites da causa;
(iii) saber se houve violação ao
II, do CPC por atribuição indevida do ônus
art. 373,
da prova ao autor; (iv) saber se houve violação ao
§ 1o, do CPC pelo
art. 422,
acolhimento de documentos unilateralmente produzidos; (v) saber se houve violação
aos arts. 186, 187 e 927 do CC por manutenção de negativação sem título exato; (vi)
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

saber se houve violação ao
do CC por insuficiência de documentos para
art. 225
sustentar a restrição; (vii) saber se houve violação ao
do CC por afastar a
art. 398
responsabilidade sem prova do título correspondente; (viii) saber se houve violação
aos arts. 43, § 1o, e 73 da
por negativação sem apontamento
Lei n. 8.078/1990
objetivo, claro e verdadeiro; e (ix) saber se houve violação ao
o, VIII, da
art. 6
por não aplicação da inversão do ônus da prova.
Lei n. 8.078/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada porque o acórdão enfrentou a
controvérsia de forma clara e motivada, sendo a alegação de violação ao art. 1.022
do CPC genérica, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
7. Quanto aos arts. 43, § 1o, e 73 do CDC e aos arts. 10 e 11 do CPC, há deficiência
de fundamentação, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
8. A conclusão do Tribunal de origem de que há relação contratual, uso do cartão e
inadimplemento está fundada nas provas, sendo o reexame vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de ofensa
Tese de julgamento
é genérica e desprovida de indicação específica dos pontos omitidos ou contrariados.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à existência da relação contratual, utilização do cartão e
inadimplemento.”
CPC, arts. 10, 11, 85 § 11, 373 II, 422 § 1o, 489,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, 1.030 V; CC, arts. 186, 187, 225, 398, 927;
arts. 6o VIII,
Lei n. 8.078/1990,
43 § 1o, 73; CF,
III.
art. 105
STF, Súmulas n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.074.197/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
9/9/2024;
AREsp n. 2.886.776/RS,
Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PACÍFICO
ROBERTO PEREIRA DE LIMA NETO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil,
por deficiência na fundamentação quanto aos dispositivos federais apontados, por
vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, segundo a Súmula n. 7 do STJ, e
por aplicação do
V, do Código de Processo Civil (fls. 706-708).
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 772-774.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por dano moral.
O julgado foi assim ementado (fl. 602):
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por
dano moral. Contrato de cartão de crédito Relação jurídica demonstrada - Negativação
de dívida Possibilidade - Exercício regular de direito - Dano moral não configurado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
647):
Embargos de Declaração. Apelação - Recurso que não admite sustentação oral e
será julgado de forma virtual Observância do artigo 146, §2o do RITJSP - Precedentes
jurisprudenciais. - Ausência dos pressupostos do
do CPC - Recurso oposto
art. 1.022
com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada -
Impossibilidade - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação do
do CPC Embargos rejeitados.
art. 1.025
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 43, § 1o, e 73, da
porque o acórdão reconheceu a negativação
Lei n. 8.078/1990,
sem exigir que o apontamento fosse objetivo, claro e verdadeiro, e sem a
apresentação do exato título indicado, o que caracterizou irregularidade formal e
ilícito do registro;
b) 10 e 11, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria julgado fora dos
limites da causa, ignorando a tese de inexatidão do apontamento e decidindo sobre
“relação jurídica” não negada, configurando decisão-surpresa e nulidade;
c) 373, II, do Código de Processo Civil, pois a decisão atribuiu ao autor o ônus de
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

provar fato negativo, quando cabia à ré provar o título correspondente ao
apontamento, e não o fez;
d) 422, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto acolheu documentos
unilateralmente produzidos, impugnados e sem correspondência com o dado
negativado;
e) 489 e 1022, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão foi omisso e sem
fundamentação adequada;
f) 186, 187 e 927, do Código Civil, porque a manutenção do apontamento sem título
exato configurou ato ilícito e dever de indenizar;
g) 225, do Código Civil, uma vez que documentos unilaterais impugnados não
poderiam sustentar o ato restritivo;
h) 398, da
pois o acórdão afastou a responsabilidade pelo
Lei n. 10.406/2002,
inadimplemento sem a prova do título correspondente; e
i) 6o, VIII, da
já que não se aplicou a inversão do ônus da prova
Lei n. 8.078/1990,
diante da verossimilhança das alegações.
Contrarrazões às fls. 699-705.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por dano moral em que a parte autora pleiteou a declaração de
inexistência de título e o cancelamento da negativação, com indenização por danos
morais (fls. 602-604).
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação,
condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, observada a gratuidade judicial
(fls. 602-604).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e majorando os honorários para 20% do valor da causa, observada a
gratuidade processual (fls. 602-604).
I - Da negativa de prestação jurisdicional
Aduz o agravante que houve omissão da corte de origem, pois o acórdão
recorrido não enfrentou questões relevantes, mas sem especificação dos supostos
pontos omissos.
Afasta-se a alegada ofensa, visto que a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O agravante, na petição de Recurso Especial, não especifica qual a
omissão do julgado recorrido, fazendo apenas menções genéricas, citando doutrinas
e artigos legais, mas sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou
obscuros.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Nesse ponto, incide o óbice da
Nesse sentido:
Súmula 284/STF.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. MALA DANIFICADA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
ART. 489
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.
1.076 DO STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

INCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS.
NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC de 2015 é genérica, sem indicar, de forma clara e
art. 1.022
objetiva, o ponto em que, efetivamente, o acórdão impugnado foi omisso, o que
atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não é admissível, em agravo interno, a apreciação de tese que configure
inovação recursal, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral
estabelecida no
§ 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele
art. 85,
estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser
utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas
causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de
acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o
proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser
arbitrada de acordo com o valor da causa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade
de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.074.197/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

II - Da alegada violação aos arts. 43, § 1o, e 73, da Lei n. 8.078/1990
Não se conhece do agravo, por incidência da
tendo em
Súmula 284/STF,
vista que o agravante abre tópico específico, mas apenas transcreve o texto dos
mencionados artigos, sem trazer fundamentação alguma. Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

CADASTRO DE INADIMPLENTES.
II, DO CPC. SÚMULA N. 385 DO
ART. 373,
STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A mera citação de artigos de lei não substitui a necessidade de uma
argumentação detalhada sobre a forma como o acórdão teria contrariado o
dispositivo legal apontado, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. No que concerne à alegada incidência da Súmula n. 385 do STJ, não há como
esta Corte Superior, em sede de recurso especial, reexaminar a questão fática para
averiguar a eventual preexistência de outras anotações restritivas, pelo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a revisão da quantia fixada a título
de dano moral somente se admite quando ínfima ou exagerada, o que não se verifica in
casu.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.886.776/RS,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
III - Da alegada violação aos arts. 10 e 11 do CPC
O agravante sustenta que houve ofensa ao princípio da não surpresa, pois
teria havido decisão surpresa e ausência de julgamento do verdadeiro objeto da ação
(regularidade formal do apontamento), com violação ao contraditório.
Nesse ponto, mais uma vez o recorrente não esclarece em que medida teria
havido violação aos mencionados dispositivos. Nesse ponto, também incide o óbice
da Súmula 284/STF.
IV - Da alegada violação aos arts. 422, §1o, do Código de Processo
Civil; 225, 186, 187, 398 e 927, todos da
373, II, do
Lei n. 10.406/2002;
e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
CPC/2015;
O agravante defende, ainda, haver violação aos mencionados dispositivos,
sob os fundamentos de que se acolheu documentos unilateralmente produzidos,
impugnados e sem correspondência com o dado negativado, competindo à agravada
comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e
apresentar o exato título correspondente ao apontamento, o que não teria ocorrido.
Sobre o ponto, assim decidiu o tribunal de origem (fl. 603):
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

O autor, ora apelante, limita-se a sustentar, de forma genérica, que desconhece o
débito originário dos apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito. A
apelada apresentou os documentos de fls.96/97 e fls. 100/105 que comprova que o
apelante aderiu ao contrato de cartão de crédito. No mais, demonstrou a utilização do
cartão (fls.107/110) e, ainda, a falta de pagamento da fatura (fls.111/113). Desse
modo, restou comprovada a relação jurídica e a origem do débito. A inclusão do nome
da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular de
direito em decorrência do não pagamento do débito por ela assumido e que houve a
cessão de crédito. De acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil, não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil). Sendo assim, tomado os contratos por existentes e válidos, e ausente
comprovação eficaz do pagamento do débito, a apelada agiu de forma lícita, em
evidente exercício regular de seu direito de credora. Não há que se falar em reparação
civil, sobretudo por dano moral, como pretende a apelante.
Nesse ponto, incidente a
pois o tribunal a quo, analisando o
Súmula 7/STJ,
caso concreto, entendeu estar comprovada que o autor celebrou com a ré contrato de
cartão de crédito, mas não comprovou o pagamento integral de suas faturas. Assim,
não cabe, em sede de recurso especial, a reanálise dos fatos e provas dos autos.
V - Dispositivo
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52413580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:42
Código de Controle do Documento: c17e59f9-af44-4e96-b0d9-bb0034fc043b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.608.992 / SP
Número Registro: 2024/0116658-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126193420208260554
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PACIFICO ROBERTO PEREIRA DE LIMA NETO
ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
AGRAVADO
: ADCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
ADVOGADO
: ELIO ANTÔNIO COLOMBO JUNIOR - SP132270
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:00
Código de Controle do Documento: 17d199da-a968-403d-b153-c53773a2b2f2

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:00
Código de Controle do Documento: 17d199da-a968-403d-b153-c53773a2b2f2